Tribunal: TJDFT
Processo: 0701822-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701822-79.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de nulidade de cláusula contratual, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante com o objetivo de limitar o desconto das parcelas dos empréstimos por ela contratados a 30% de seus proventos de aposentadoria. A agravante alega, em síntese, que: 1) sustenta toda a família sem nenhum tipo de pensão alimentícia ou ajuda financeira; 2) mora de aluguel com os filhos; 3) os descontos de empréstimos chegaram a 100% de sua aposentadoria no mês de novembro/2020; 4) tem dois empréstimos consignados que totalizam descontos de R$ 1.908,63; 5) do valor de R$ 5.596,52 que é depositado em sua conta, o BRB ainda desconta R$ 1.922,38 (liquidação parcela consignado), R$ 1.736,42 (empréstimo benefício), R$ 1.054,91 (empréstimo imposto de renda) e R$ 882,81 (débito parcelado), o que compromete toda a sua aposentadoria e ainda resta um saldo negativo de R$ 651,85; 6) seus proventos de aposentadoria são impenhoráveis. Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam limitados os descontos de empréstimos a 30% de seus rendimentos, confirmando-se, no mérito, a tutela ora requerida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a limitação prevista para consignados não se aplica aos empréstimos debitados em conta. Além disso, se a agravante autorizou o desconto de valores diretamente em sua conta, sem qualquer limitação, deve prevalecer o que foi acordado entre as partes. Nesse sentido: “(...) 1. A 2a Sessão do colendo STJ fixou o entendimento de que "em se tratando de mero desconto em conta-corrente - e não compulsório, em folha, que possui lei própria -, descabe aplicação da analogia para aplicação de solução legal que versa acerca dos descontos consignados em folha de pagamento". Assim, inviabiliza-se a suspensão dos descontos autorizados pelo próprio correntista em sua conta corrente em decorrência de empréstimos pessoais celebrados com o banco credor, bem como a limitação dos abatimentos ao percentual de trinta por cento (30%) da remuneração depositada mensalmente. (...) (Acórdão 1278397, 07065187520198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 10/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator